Tribunal: TJDFT
Processo: 0718942-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718942-76.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANINI DE OLIVEIRA FREITAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por JANINI DE OLIVEIRA FREITAS contra sentença da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela apelante contra ato praticado pelo DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança e resolveu o mérito do processo (ID 69251835). Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. A ação mandamental visa questionar a negativa de licença sanitária, ocorrida em 25/09/2024, fundamentada na Nota Técnica da Anvisa 02/2024, que estabelece restrições à atuação de esteticistas em procedimentos como aplicação de toxina botulínica e microagulhamento, sob alegação de que tais procedimentos são privativos de médicos. Em suas razões, a autora sustenta que: 1) a nota técnica da ANVISA é insuficiente de ser usada como fundamento legal; 2) a legislação aplicável à profissão de esteticista permite o uso de procedimentos como a aplicação de toxina botulínica ou microagulhamento, desde que respeitados os limites de segurança e a formação adequada do profissional; 3) a restrição ao uso de injetáveis pela apelante constitui afronta ao art. 5o, inciso XIII, da Constituição Federal, que assegura o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; 4) o ato administrativo infralegal que deu suporte à decisão da Vigilância Sanitária foi expressamente suspenso pela própria ANVISA, conforme comunicado público de setembro de 2024; 5) há manifesta omissão do apelado em apresentar qualquer manifestação ou justificativa técnica no curso do processo. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da sentença. No mérito, a reforma da sentença para que seja concedida a segurança. Preparo recolhido (ID 69251838/39). Contrarrazões apresentadas (ID 69251841). O Ministério Público, em manifestação subscrita pela procuradora de justiça Márcia Pereira Rocha, oficia pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID 70185370). É o relatório. DECIDO. Em regra, a apelação tem efeito suspensivo. Todavia, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: “I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição” (art. 1.012, caput e §1o, V do Código de Processo Civil - CPC). Nas razões recursais, a apelante pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Argumenta que “o indeferimento da licença compromete diretamente sua única fonte de renda, ameaçando sua estabilidade financeira e impossibilitando a continuidade de suas atividades comerciais.” A situação em análise não se enquadra nas hipóteses dos incisos do §1o do art. 1.012 do CPC; aplica-se a regra do caput, a qual estabelece o efeito suspensivo à apelação a fim de suspender a eficácia da sentença. Considerando que a presente apelação já é provida de efeito suspensivo, a apelante pretende, na verdade, o deferimento de liminar, em grau recursal, que pelos fundamentos se confunde com o próprio mérito do recurso. Não se verifica a probabilidade do direito, razão pela qual fica prejudicado o perigo na demora, elementos cumulativos e indispensáveis à concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC). Registre-se que o direito líquido e certo – a ser tutelado por mandado de segurança – é aquele comprovado desde o início, com a petição inicial, por meio de documento capaz de corroborar a tese da impetrante. Em análise preliminar, observa-se que a discussão sobre os tipos de procedimentos injetáveis e quais seriam os procedimentos invasivos típicos, passíveis de atingir órgãos internos do corpo humano, não é adequada na via do mandado de segurança, porque não se admite dilação probatória. Ademais, como pontuado pelo juízo, “em se tratando de atividade com potencial lesivo e referente à saúde pública, como é o caso de alguns procedimentos estéticos que podem acarretar graves efeitos colaterais, são cabíveis limitações, desde que não ultrapassado o âmbito regulamentar autorizado por lei.” INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao juízo. Preclusa esta decisão, voltem-me os autos conclusos para análise do mérito da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator